Tribunal: TJMT
Processo: 0084649-08.2006.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0084649-08.2006.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), JOSE EMILIO AMBIEL - CPF: 282.477.109-78 (APELANTE), MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE - CPF: 405.811.441-04 (APELADO), ESPOLIO DE CLÓVIS RODRIGO DO VALE REP. POR MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), GERALDO AMBIEL (APELANTE), TEREZINHA KUSTER AMBIEL (APELANTE), RENI THIAGO AMBIEL (APELANTE), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), DAGMAR GARCIA DO VALE (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS RODRIGO DO VALE (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CLOVIS RODRIGO DO VALE (APELANTE), LEANDRO MUSSI (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CLOVIS RODRIGO DO VALE (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CLOVIS RODRIGUES DO VALE REP. MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE E OUTROS (APELANTE), ESPOLIO DE CLOVIS RODRIGO DO VALE E OUTROS (APELADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GERALDO AMBIEL (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE - CPF: 405.811.441-04 (APELANTE), ESPOLIO DE DAGMAR GARCIA DO VALE REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE (APELANTE), MARIA BETHANIA RODRIGO DO VALE COSTA E SILVA - CPF: 482.716.401-00 (APELANTE), MARIO LUIS DA COSTA E SILVA - CPF: 441.865.501-82 (APELANTE), CLOVIS RODRIGO DO VALE JUNIOR - CPF: 615.479.131-34 (APELANTE), GERALDO AMBIEL - CPF: 284.786.499-72 (APELADO), TEREZINHA KIISTER AMBIEL (APELADO), JOSE EMILIO AMBIEL - CPF: 282.477.109-78 (APELADO), REMI THIAGO AMBIEL (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), GERALDO AMBIEL - CPF: 284.786.499-72 (EMBARGANTE), JOSE EMILIO AMBIEL - CPF: 282.477.109-78 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), REMI THIAGO AMBIEL (EMBARGANTE), TEREZINHA KIISTER AMBIEL (EMBARGANTE), CLOVIS RODRIGO DO VALE JUNIOR - CPF: 615.479.131-34 (EMBARGADO), ESPOLIO DE CLOVIS RODRIGUES DO VALE REP. MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE E OUTROS (EMBARGADO), ESPOLIO DE DAGMAR GARCIA DO VALE REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE (EMBARGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA BETHANIA RODRIGO DO VALE COSTA E SILVA - CPF: 482.716.401-00 (EMBARGADO), MARIO LUIS DA COSTA E SILVA - CPF: 441.865.501-82 (EMBARGADO), MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE - CPF: 405.811.441-04 (EMBARGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO EMINENTE MINISTRO MARCO BUZZI DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1643793-MT APONTAMENTO DOS SEGUINTES VÍCIOS A SEREM SANADOS:
“I) O ACORDO ENTABULADO CONTINHA CLÁUSULA EXPRESSA COM PREVISÃO DE RENÚNCIA A QUALQUER AÇÃO OU RECURSO; II) A AVENÇA REALIZADA CONTINHA TAMBÉM PREVISÃO EXPRESSA DE INADIMPLEMENTO DO ACORDO; III) EXISTE A AUTORIDADE DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO AO TEMA DA NOVAÇÃO; IV) OCORREU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA O RECORRIDO LEANDRO MUSSI, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DA INOVAÇÃO RECURSAL;”
.
VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

1. O primeiro vício suscitado, qual seja omissão quanto ao fato de
“i) o acordo entabulado continha cláusula expressa com previsão de renúncia a qualquer ação ou recurso”, é sanado na seguinte forma:
nos termos do que o próprio embargante afirma nas contrarrazões do recurso de apelação não houve renúncia aos pedidos iniciais, logo não há falar em renúncia quanto ao direito de interpor recurso em face da sentença que julgou os pedidos iniciais.

2. O segundo vício suscitado, qual seja omissão acerca de que “a avença realizada continha também previsão expressa de inadimplemento do acordo” é inexistente, posto que a questão foi abordada no julgamento dos Embargos nº 54.410/2007 que foram rejulgados por determinação do STJ e a sentença foi anulada para solucionar entre outras questões “por que os promitentes vendedores não outorgaram ao cessionário Leandro Mussi ou “
a quem este
(indicasse)
‘CARTA DE ANUÊNCIA’ para
(que ele, cessionário, pudesse obter)
recursos e financiamentos junto a empresas privadas ou instituições financeiras
”, conforme expressamente disposto na cláusula 4, subitem 4.1., do acordo de fls. 845/850?” (Id. 119259993, pág. 109). Assim, ao anular a sentença o acórdão dos embargos expressamente concluiu que não havia como reconhecer a inadimplência do Apelante Leandro Mussi sem a análise acerca da responsabilidade dos embargantes.

3. O terceiro vício apontado, qual seja “existe a autoridade de coisa julgada com relação ao tema da novação” foi sanado da seguinte forma: não há preclusão em relação a novação, posto que as decisões anteriores, a meu sentir, não enfrentam o tema da novação, tanto é assim que o próprio embargante informa nas razões dos embargos de declaração nº 6281/2018 que as decisões não denominam expressamente como novação o ocorrido nos autos. Assim, no meu entendimento, não há falar em ocorrência de preclusão quanto ao instituto da novação.

4. O quarto vício apontado, qual seja que “ocorreu a preclusão consumativa para o recorrido Leandro Mussi, bem como a impossibilidade da inovação recursal” foi sanado nos seguintes termos: os embargos de declaração nº 6.281/2018 foram opostos pelo embargante em face do acórdão dos embargos de declaração nº 51.300/2017 (também opostos pelo embargante), e, nesse embargos também arguiu a suposta inovação recursal. Todavia, nos Embargos de Declaração nº 51.300/2017 restou expresso que houve determinação do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a questão da novação (Id. 119259994 - Pág. 51), logo, não há como alegar nesta instância a existência de inovação recursal como quer a parte embargante, posto que a análise, repise-se, foi realizada por expressa determinação do Eminente
Ministro Marco Buzzi
do Superior Tribunal de Justiça na decisão proferida no REsp nº 1.199.974-MT (fls. 2.735/2.736, Id. 119259992 - Pág. 133)

5. Cabe a parte embargante, caso queira, por meio do recurso competente, levar a sua tese ao Superior Tribunal de Justiça, qual seja: que houve equívoco do Superior Tribunal de Justiça, posto que a determinação para análise da novação encontra óbice na coisa julga, e que ainda que assim não fosse o pleito caracteriza inovação recursal, posto que não foi arguido anteriormente.

6. Embargos acolhidos com efeito integrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Declaração opostos por Clóvis Rodrigo do Vale Júnior.

Na sessão ordinária do dia 18.06.2007, esta Primeira Câmara Cível julgou o Recurso de Apelação Cível nº 84.649/2006, sob a relatoria do eminente desembargador Licínio Carpinelli Stefani, dando parcial provimento ao apelo interposto por LEANDRO MUSSI, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6
a
Vara da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. n
o
413/2004 – Id. n
o
993-38.2003.811.0040 – Código n
o
16877), ajuizada contra o apelante, e também contra
Geraldo Ambiel, Terezinha Kuster Ambiel, José Emílio Ambiel e Reni Thiago Ambiel
,

pelo
Espólio De Clóvis Rodrigo Do Vale, Espólio da Dagmar Garcia do Vale, Matia Bethânia Rodrigo do Vale Costa e Silva, Mario Luiz da Costa e Silva e Clovis Rodrigo do Vale Junior
, julgou o pedido procedente, primeiramente para reconhecer e decretar “a insubsistência dos contratos celebrados entre as partes (...) acostados às fls. 21/32, e a plena vigência do acordo de fls. 843/849 [Id. 119259978, pág. 122]
,
(determinando) a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel sub judice”, e depois para condenar “o réu Leandro Mussi a pagar aos autores, a título de indenização por danos materiais, pelo período em que se manteve na posse da área em litígio e nela produziu, os valores mencionados no acordo de fls. 843/847, atualizados até a data do efetivo pagamento, inclusive com a multa contratual de 20% ” (cf. fls. 1.516/1.554).

O v. acórdão proferido no RAC n
o
84.649/2006 confirmou em parte a sentença, ou seja, ratificou a conclusão sentencial de rescisão do “acordo judicial” celebrado pelas partes no curso do processo, por inadimplemento injustificável do réu/apelante Leandro Mussi, e de imissão imediata dos autores/apelados na posse da Fazenda Santa Joana, mas excluiu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, (fls. 1.766/1.784) (Id. 119259983, pág. 229-245).

Contra o acórdão proferido no RAC nº 84.649/2006, o réu/apelante
Leandro Mussi
interpôs
Embargos de Declaração nº 54410/2007
, (fls. 1.805/1.844 dos autos físicos, Id. 119259983 (pág. 269 – 308) no qual suscitou:
1)
Contradição, uma vez que “sentença e acórdão estão em contradição, julgando o acordo como se ele tivesse produzido novação no processo, mas não produziu.” (Id. 119259983, pág. 273);
2)
erro material, pois “não há nada nos autos, nem nas fls. 1606, nem em parte alguma, que tivesse condicionado a entrega da Carta de Anuência ao pagamento da primeira prestação do acordo.” (Id. 119259983, pág. 292). O
RED n
o
54.410/2007 foi desprovido
pelo acórdão de fls. 1.862/1.867 (Id. 119259983, pág. 327-332), proferido em 18.02.2008;

Contra o acórdão do RED nº 54.410/2007
Leandro Mussi
interpôs
Recurso Especial
, sucedendo que, na Corte Superior, por respeitável decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Marco Buzzi, o acórdão do RED n
o
54.410/2007 acabou sendo anulado na data de 29.05.2015 (fls. 2.735/2.736.; Id. 119259992 – pág. 133-135), e, embora os autores/apelados tenham provocado o reexame da r. decisão ministerial monocrática, interpondo, inicialmente, recurso de Agravo Regimental (fls. 2.737/2.739), e na sequência recurso de Embargos de Declaração no Agravo Regimental (fls. 2.740/2.742) e, finalmente, Recurso Extraordinário nos EDel. no AgRg. no REsp. n
o
1.199.974-MT (fls. 2.743/2.746), a decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Marco Buzzi restou mantida.

A r. decisão proferida em 29.05.2015 pelo eminente Ministro Marco Buzzi, digno relator do Recurso Especial n
o
1.199.974–MT, deu provimento ao citado REsp., e, com apoio na regra do art. 557, §1º-A, do CPC/1973, admitindo a ocorrência dos vícios do art. 535, I e II, do CPC/1973, cassou o acórdão proferido pelo TJMT “
em sede de embargos de declaração
(RED n
o
54.410/2007),
determinando que outra
(decisão fosse)
proferida, sanando-se os vícios apontados
” (fls. 2.735/2.736 – Id. 119259992-pág. 135).

Nesse caminhar os embargos declaratórios nº 54.410/2007 foram redistribuídos a minha relatoria sob o fundamento de ocorrência de prevenção (Id. 119259993, pág. 36).

Os embargos declaratórios 54.410/2007 foram julgados na sessão do dia 18-04-2017 e foram acolhidos, sendo que restou reconhecida a inocorrência de novação (Id. 119259993, pág. 73-108), e foi atribuído efeito infringente nos seguintes termos “
PROVEJO
os presentes aclaratórios (RED n° 54.410/2007), e,
ATRIBUO O EFEITO INFRINGENTE,
por consequência, declaro nulo o r. acordão embargado (RAC n° 84.649/2006), e, provendo o apelo, a nulidade da r. sentença apelada por ele confirmada (em parte), para determinar, já que incabível a aplicação do art. 1.013 do CPC/2015, o retorno dos autos a Instancia de origem a fim de que nova sentença seja proferida segundo o enfoque analítico e temático aqui adotado, e nos termos da r. decisão superior de fls. 2.735/2.736 (STJ), devendo as partes retornarem à situação fática e jurídica que vigorava antes da prolação da sentença, vedada, inclusive, a reintegração dos autores na posse do imóvel, quadro que fica assim redefinido por natural e lógica consequência do efeito nulificante do julgamento, e deve permanecer inalterado até posterior julgamento definitivo da espécie de pretensão deduzida.” (Id. 119259993, pág. 113).

Contra esse acórdão
Geraldo Ambiel, Terezinha Kuster, José Emílio Ambiel e Reni Thiago Ambiel
, opuseram Embargos de Declaração nº 50480/2017 (Id. 119259993, pág. 117), no qual suscitou omissão, uma vez que não houve apreciação de questão de ordem suscitada, qual seja a ocorrência de coisa julgada no que se refere às disposições do acordo entre as partes.

Do mesmo modo
Clóvis Rodrigo do Vale Júnior

e outros
opuseram embargos de declaração nº 51300/2017 (fls. 2906, Id. 119259993, pág. 128), no qual suscitou a existência de 7 (sete) erros:
1)
o primeiro seria que “em momento algum o STJ afirmou que existiu novação, nem que existiu.” (Id. 119259993, pág. 134);
2)
o segundo ocorre, porquanto “ao anular inclusive a sentença, este Egrégio Tribunal Estadual acabou por incorrer em mais um erro, vez que tal providencia não coaduna com o que foi determinado pela Corte Superior.” (Id. 119259993, pág. 137);
3)
o terceiro, “pois é evidente que o julgamento do supracitado Agravo de Instrumento [RAI 11.643/2004], ao abordar tal questão, não a tratou com provisoriedade, tampouco em termos condicionais e precariedade.” (Id. 119259993, pág. 137);
4)
já o quarto decorre de o acordão afirmar que não teria ocorrido a novação;
5)
o quinto erro seria a determinação para o retorno dos autos ao “status quo ante”;
6)
o sexto erro seria a afirmação de que o acordo foi celebrado na vigência do CC de 1916;
7)
o sétimo erro decorre da análise de tese que caracteriza inovação recursal;
8)
contradição e obscuridade “pois primeiramente afirma que as decisões supracitadas seriam omissas quanto a tal ponto, e, por isso seriam nulas. No entanto, posteriormente, assevera – por inúmeras vezes – que as mesmas decisões teriam sim analisada a questão da novação e/ou substituição dos contratos primitivos pela avença.” (Id. 119259993, pág. 155).

Leandro Mussi apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Clóvis Rodrigues do Vale Júnior e Outros (Id. 195259993, pág. 177), bem como apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Geraldo Ambiel, Terezinha Kuster, José Emílio Ambiel e Reni Thiago Ambiel (Id. 119259993, pág. 191).

Os embargos de declaração opostos por Geraldo Ambiel e outros não foi conhecido (Id. 119259993, pág. 236).

Mônica Cristina Rodrigo do Vale opôs embargos de declaração nº 5428/2018 (fls. 2999, Id. 119259993, pág. 241) contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios opostos por
Clóvis Rodrigo do Vale Júnior

e outros
.

Clovis Rodrigo do Vale Junior
opôs embargos de declaração nº 6281/2018 (fls. 3036; Id. 119259994, pág. 5) contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios opostos
Clóvis Rodrigo do Vale Júnior

e outros (embargos anteriores de nº 51300/2017
). Nesses novos embargos suscitou que:
1)
o acordão deixou de apreciar o quarto erro alegando nos embargos anteriores, qual seja que o acórdão afirmar que não teria ocorrido novação;
2)
não observância da coisa julgada com relação a determinação acerca da posse do imóvel;
3)
não observância da coisa julgada com relação ao entendimento de novação;
4)
preclusão consumativa e a impossibilidade de inovação recursal

Foi determinada a juntada do acórdão dos embargos declaratórios nº 51300/2017, pois não estavam nos autos físicos. Os Embargos de Declaração opostos por Clovis Rodrigues do Vale Junior e outros (embargos nº 51300/2017) foi acolhido parcialmente para sanar erros materiais (Id. 11925994, pág. 55).

Foi deferido o efeito suspensivo requerido por Clovis Rodrigues do Vale Junior nos embargos de nº 6281/2018 (Id. 119259994, pág. 63).

Geraldo Ambiel e outros apresentaram contrarrazões aos embargos opostos por Mônica Cristina Rodrigo do Vale e Clovis Rodrigues do Vale Junior (Id. 119259994, pág. 78)

Leandro Mussi apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Monica Cristina Rodrigo do Vale e outros (Id. 119259994, pág. 89)

Os embargos de declaração opostos por Clóvis Rodrigo do Vale Júnior e outros (nº 6281/2018) foram julgados no dia 27-03-2018, sendo acolhidos parcialmente para corrigir o erro material da parte dispositiva (Id. 119259994, pág. 141-142).

Os embargos de declaração opostos por Mônica Cristina Rodrigo do Vale e outros (nº 5428/2018) foram acolhidos parcialmente para corrigir o erro material do acórdão dos embargos de nº 51300/2017

Contra essa decisão Leandro Mussi apresentou novos embargos de declaração (Id. 119259994, pág. 161 e Id. 119259994, pág. 187) que foram rejeitados na sessão ocorrida no dia 04-09-2018 (Id. 119259994, pág. 254).

Leandro Mussi opôs novos embargos de declaração (Id. 119259994, pág. 266) que foram rejeitados na sessão ocorrida em 12-02-2019 (fls. 3261; Id. 119259994, pág. 305)

Espólio de Clóvis Rodrigo do Vale, Monica Cristina Rodrigo do Vale, Maria Bethania Rodrigo do Vale Costa E Silva, Mario Luis da Costa e Silva e Espolio De Dagmar Garcia do Vale interpuseram recurso especial (Id. 119259995, pág. 6)

Clóvis Rodrigo do Vale Junior interpôs recurso especial (Id. 119259995, pág. 46)

O Exmo. ministro Marco Buzzi deu parcial provimento ao recurso interposto por Clóvis Rodrigo do Vale Junior para que sejam supridos os vícios apontados, a saber (Id. ):
a)
violação aos artigos 141, 489, §1º IV do CPC, pois o acórdão não examinou as alegações de que:
i)
o acordo entabulado continha cláusula expressa com previsão de renúncia a qualquer ação ou recurso;
ii)
a avença realizada continha também previsão expressa de inadimplemento do acordo;
iii)
existe a autoridade de coisa julgada com relação ao tema da novação;
iv)
ocorreu a preclusão consumativa para o recorrido Leandro Mussi, bem como a impossibilidade da inovação recursal;
b)
artigos 503 e 517 do CPC/73, face a preclusão consumativa e a impossibilidade de inovação recursal, visto que o Recorrido Leandro Mussi realizou a atividade incompatível com a vontade de recorrer quanto a validade do acordo, e a suposta não ocorrência de substituição dos contratos primitivos (novação), bem como por ter alterado a tese jurídica em segundo grau, passando a atacar o acordo homologado;
c)
artigos 467, 470, 471 e 473 do CPC, face a não observância da coisa julgada com relação à análise da novação.

O Exmo. Ministro afirmou que nos aclaratórios de fls. 3368-3408 e 3480-3513, e-STJ, as teses não foram apreciadas por este Tribunal (Id. 206527174, pág. 10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Leandro Mussi interpôs recurso de apelação (Id. 127571169, pág. 41) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6
a
Vara da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. n
o
413/2004 – Id. n
o
993-38.2003.811.0040 – Código n
o
16877), ajuizada contra o apelante, e também contra
Geraldo Ambiel, Terezinha Kuster Ambiel, José Emílio Ambiel e Reni Thiago Ambiel
,

pelo
Espólio De Clóvis Rodrigo Do Vale

e outros
, julgou o pedido procedente, primeiramente para reconhecer e decretar “a insubsistência dos contratos celebrados entre as partes (...) acostados às fls. 21/32, e a plena vigência do acordo de fls. 843/849
,
(determinando) a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel sub judice”, e depois para condenar “o réu Leandro Mussi a pagar aos autores, a título de indenização por danos materiais, pelo período em que se manteve na posse da área em litígio e nela produziu, os valores mencionados no acordo de fls. 843/847, atualizados até a data do efetivo pagamento, inclusive com a multa contratual de 20% ” (Id. 127571167, pág. 50)

Espólio de Clóvis Rodrigo do Vale e outros interpuseram Recurso de Apelação Adesiva argumentando a necessidade de fixação de honorários de sucumbência; (Id. 127571170, pág. 51)

Espólio de Clóvis Rodrigues do Vale e outro apresentou contrarrazões (Id. 127571170, pág. 63) e argumentou como teses defensivas:
1)
inexistência de nulidade de sentença;
2)
necessidade de condenação em danos materiais;
3)
não cumprimento de acordo;
4)
impossibilidade de aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido;

Após, ida e vindas O Exmo. ministro Marco Buzzi deu parcial provimento ao recurso interposto por Clóvis Rodrigo do Vale Junior para que sejam supridos os vícios apontados, a saber (Id. ):
a)
violação aos artigos 141, 489, §1º IV do CPC, pois o acórdão não examinou as alegações de que:
i)
o acordo entabulado continha cláusula expressa com previsão de renúncia a qualquer ação ou recurso;
ii)
a avença realizada continha também previsão expressa de inadimplemento do acordo;
iii)
existe a autoridade de coisa julgada com relação ao tema da novação;
iv)
ocorreu a preclusão consumativa para o recorrido Leandro Mussi, bem como a impossibilidade da inovação recursal;
b)
artigos 503 e 517 do CPC/73, face a preclusão consumativa e a impossibilidade de inovação recursal, visto que o Recorrido Leandro Mussi realizou a atividade incompatível com a vontade de recorrer quanto a validade do acordo, e a suposta não ocorrência de substituição dos contratos primitivos (novação), bem como por ter alterado a tese jurídica em segundo grau, passando a atacar o acordo homologado;
c)
artigos 467, 470, 471 e 473 do CPC, face a não observância da coisa julgada com relação à análise da novação.

Passo a realizar nova análise dos embargos de Clovis Rodrigues do Vale Junior, nos termos determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.

i) Do argumento de que o acórdão não examinou as alegações de que o acordo entabulado continha cláusula expressa com previsão de renúncia a qualquer ação ou recurso.

Interposto o Recurso de Apelação o Espolio de Clóvis Rodrigo do Vale e outros, dentro os quais, Clovis Rodrigues do Vale Junior apresentaram contrarrazões (Id. 127571170, pág. 63 e seguintes)

Nas suas contrarrazões citou:

“[...] Afirma o Apelante Leandro Mussi que a r. sentença ora recorrida não poderia condenar a indenização por dano material, eis que, quando da realização do acordo de fls. 843/849, as partes renunciaram expressamente aos direitos a qualquer tipo de ação indenizatória, perdas e danos, lucros cessantes, danos morais e danos materiais.

Ora,
a única intepretação possível para a referida clausula, é a de que, efetivamente as partes renunciaram ao direito de interpor qualquer ação de indenização, seja material ou mora, relativo ao fato tratado no acordo
, qual seja a compra e venda imóvel objeto do litígio,
o que não significa, em hipótese alguma, renúncia aos pedidos formulados na inicial
. A bem da verdade, se os Apelados houvessem renunciados aos pedidos formulados na inicial. A bem da verdade, se os Apelados houvessem renunciado aos pedidos formulados na inicial, tal fato haveria de constar expressamente no acordo, mas o contrário disso é que ocorreu, as partes pactuaram a suspensão até integral cumprimento do acordo.

Tal fato, por si só, já demonstra que não houve renúncia aos pedidos formulados na inicial, sequer foi acordada a extinção, que só poderia ocorrer após o cumprimento integral do acordo, e não tendo o acordo sido cumprido, como de fato não o foi, e o consequente prosseguimento da ação, a condenação a indenização por perdas e danos era perfeitamente possível e necessária, ante a manifesta inadimplência dos Apelantes.

Diante disso, não havendo renúncia expressa quanto aos pedidos formulados na petição inicial, mas tão somente quanto a propositura de outra demanda encontra-se escorreita a condenação expressa na r sentença recorrida [...]” (Id. 127571171, pág. 6)

Nessa linha, o próprio Embargante confirma que não houve “em hipótese alguma” renúncia quanto aos pedidos iniciais, ora, se não houve renúncia quanto aos pedidos iniciais, por certo, não há falar em renúncia quanto a recursos apresentados contra a sentença que julgou os pedidos iniciais.

Portanto, sano a omissão apontada, e, atribuo efeito integrativo aos embargos tão somente para reconhecer que
nos termos do que o próprio embargante afirma não houve renúncia aos pedidos iniciais; logo, não há falar em renúncia quanto ao direito de interpor recurso em face da sentença que julgou os pedidos iniciais.

ii) Do argumento de que a avença realizada continha também previsão expressa de inadimplemento do acordo.

Nesse ponto, o embargante defende que a avença pactuada previu expressamente a hipótese de inadimplemento do acordo, de forma que a ação deveria prosseguir nos termos previstos na avença e não mais com base nos contratos primitivos.

Interposto o Recurso de Apelação o Espolio de Clóvis Rodrigo do Vale e outros, dentro os quais, Clovis Rodrigues do Vale Junior apresentaram contrarrazões (Id. 127571171, pág. 5 e seguintes)

Nas suas contrarrazões citou:

“[...] Desta feita, quanto a inadimplência do Apelante Leandro Mussi, não há dúvidas, o mesmo descumpriu o acordo, não efetuou o pagamento e por tal motivo, os Apelados foram reintegrados na área objeto do litígio, eis que, conforme já dito, tal possibilidade consta expressamente do acordo homologado às fls. 843 [...]”

Ocorre que não existe a omissão apontada, explico:

O acórdão dos Embargos de Declaração nº 54.410/2007 expressamente se manifestou acerca da suposta inadimplência do Apelante Leandro Mussi e da possiblidade de se verificar o motivo dessa inadimplência. Confira-se:

“[...] Como se vê, o v. acórdão embargado (RAC n
o
84.649/2006) focalizou e decidiu o apelo sob o prisma exclusivo dessas duas questões essenciais, a saber,
a ocorrência ou não do inadimplemento, e, depois, ratificada a premissa sentencial de que Leandro Mussi de fato descumprira as obrigações assumidas no acordo judicial, que tal se deu (ou não) em razão de os autores (promitentes vendedores) terem, primeiramente, desonrado as obrigações por eles assumidas, notadamente por não terem outorgado a carta de anuência em favor de Landro Mussi
.

O reconhecimento desse fato, ainda que amiúde proclamado pela Corte, não inviabiliza o reexame da segunda questão crucial suscitada no apelo, a saber,
se o “descumprimento” das obrigações por Leandro Mussi encontra alguma justificativa capaz de o isentar de responsabilidade, especialmente se tem ou não amparo jurídico-probatório a tese de que o descumprimento obrigacional – se de fato aconteceu – só aconteceu em virtude de não terem os promitentes vendedores outorgado a carta de anuência em favor de Mussi, ou seja, se de fato tem cabimento a
exceptio non adimpleti contratus
.

[...]

Admito, pois, que, se por um lado, o v. acórdão embargado (RAC n
o
84.649/2006) enfatizou e
enfrentou à exaustão o problema da inexecução das obrigações assumidas por Leandro Mussi, considerando-o inadimplente; por outro lado o julgamento do apelo rigorosamente se omitiu sobre a questão essencial da
exceptio
, e, correlatamente, da falta de outorga da carta anuência pelos promitentes vendedores ao adquirente/cessionário (Leandro Mussi), já que referida obrigação fora incluída no acordo judicial como medida que praticamente condicionava a execução das obrigações afetas ao cessionário, pois, sem aquele documento, não lhe seria possível diligenciar a obtenção dos recursos necessários à dinâmica de suas atividades produtivas
e, assim, conquistar as condições materiais necessárias à efetivação do pagamento do preço ajustado. [...]” (Id. 119259993)

Destarte,
a questão foi abordada no julgamento dos Embargos nº 54.410/2007 que foram rejulgados por determinação do STJ e a sentença foi anulada para solucionar entre outras questões “por que os promitentes vendedores não outorgaram ao cessionário Leandro Mussi ou “
a quem este
(indicasse)
‘CARTA DE ANUÊNCIA’ para
(que ele, cessionário, pudesse obter)
recursos e financiamentos junto a empresas privadas ou instituições financeiras
”, conforme expressamente disposto na cláusula 4, subitem 4.1., do acordo de fls. 845/850?” (Id. 119259993, pág. 109).

Ou seja, ao anular a sentença o acórdão dos embargos expressamente concluiu que não havia como reconhecer a inadimplência do Apelante Leandro Mussi sem a análise acerca da responsabilidade dos embargantes.

O acórdão dos Embargos de Declaração nº 54.410/2007 foi mantido neste ponto em todos os julgamentos subsequentes: Embargos nº 50.480/2017 (Id. 119259993, pág. 231 e seguintes), Embargos nº 51.300/2017 (Id. 119259994 - Pág. 33), Embargos nº 5.428/2018 (Id. 119259994 - Pág. 145), Embargos nº 6.281/2018 (Id. 119259994 - Pág. 131 e seguintes), Embargos nº 33.897/2018 (Id. 119259994 - Pág. 256 e seguintes)

Nesse contexto, a parte embargante interpôs novo recurso especial que determinou novo julgamento dos embargos de declaração, que ora se procede.

Como visto inexiste a omissão nesse ponto, posto que se concluiu do julgamento anterior que
não é possível reconhecer a inadimplência do Apelante Leandro Mussi sem a análise acerca da responsabilidade dos embargante
s.

Portanto, resta evidente, que, neste particular os embargantes se insurgem contra a valoração de provas inexistindo omissão, mas tão somente a intenção do embargante de fazer valer a sua tese de que houve inadimplência do apelante/embargado Landro Mussi.

iii)
existe a autoridade de coisa julgada com relação ao tema da novação

No recurso de embargos de declaração
nº 6281/2018 (fls. 3036; Id. 119259994, pág. 5) opostos
Clovis Rodrigo do Vale Junior
o embargante suscitou a não observância da coisa julgada com relação ao entendimento de novação (fls. 3051; Id. 119259994, pág. 19).

Afirmou que “
o Superior Tribunal de Justiça, ainda que em patente equivoco
(data venia), determinou o retorno dos autos a este Tribunal Estadual para que então fosse proferido entendimento sobre a ocorrencia ou nao do instituto da novação!” (fls. 3051; Id. 119259994, pág. 19, destaquei).

Sustentou que apesar de ser dever deste Tribunal de Justiça apreciar a questão em razão da determinação do STJ é fato que não observou as decisões anteriores proferidas no RAI nº 29.343/2004 e no RAI nº 11.643/2004 que, no seu entender, já tinham apreciado a questão, e que já se encontravam sob o manto da coisa julgada.

Malgrado os argumentos entendo que
não há preclusão em relação a novação, posto que as decisões anteriores, a meu sentir, não enfrentam o tema da novação, tanto é assim que o próprio embargante informa nas razões dos embargos de declaração nº 6281/2018 que as decisões não denominam expressamente como novação o ocorrido nos autos.

Assim, no meu entendimento, não há falar em ocorrência de preclusão quanto ao instituto da novação.

Registro desde já que caso a parte embargante entenda que o Superior Tribunal de Justiça se equivocou ao determinar a análise da novação deve levar àquele Tribunal as razões pelas quais sustenta a sua tese.

iv)
ocorreu a preclusão consumativa para o recorrido Leandro Mussi, bem como a impossibilidade da inovação recursal;

A parte embargante nas razões dos embargos nº 6.281/2018 defende o Recorrido Leandro Mussi realizou atividade incompatível com a vontade de recorrer pois em inúmeros momentos alegou a validade do acordo e a substituição dos contratos primitivos e somente em segundo grau “é que vem argüir a suposta inexistência de novação (não substituição dos contratos de origem).” (Id. 119259994 - Pág. 25 )

Defende que o argumento do embargante caracteriza inovação recursal, “Pois, apenas em sede de Embargos de Declaração em 2° grau e que o ora Embargado resolveu mudar de idéia e atacar o acordo judicial, devidamente homologado, alegando suposta inexistência de novação (ou substituição, em termos mais simplório).” (Id. 119259994 - Pág. 25)

Ocorre que,
os embargos de declaração nº 6.281/2018 foram opostos pelo embargante em face do acórdão dos embargos de declaração nº 51.300/2017 (também opostos pelo embargante), e, nesse embargos também arguiu a suposta inovação recursal.

Todavia,
nos Embargos de Declaração nº 51.300/2017 restou expresso que houve determinação do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a questão da novação (Id. 119259994 - Pág. 51),
logo, não há como alegar nesta instância a existência de inovação recursal como quer a parte embargante, posto que
a análise, repise-se, foi realizada por expressa determinação do Eminente Ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça
na decisão proferida no REsp nº 1.199.974-MT (fls. 2.735/2.736, Id. 119259992 - Pág. 133)

confira-se a decisão:

“[...] Consignou, quanto aos vícios alegados, tão somente, que
"embora o acordo não tenha sido cumprido, com o retomo do processo ao seu regular prosseguimento, diversamente do que entende o embargante,
ele
não deixa de existir, devendo ser respeitadas e aproveitadas as cláusulas livremente pactuadas na avençaa, perfazendo o julgamento da demanda nos termos do acordado"
(fl. 2.239, e-STJ), sem, contudo manifestar-se sobre a ausência de novação, tendo em vista a determinação de suspensão do feito, e não extinção da ação até o cumprimento final do acordo.

Nesses termos, evidencia-se a violação ao art. 535, I e II, do CPC, como alegado pelo recorrente.

Do exposto, na forma do art. 557, § 1°-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial, para cassar a decisão proferida em sede de embargos de declaração, determinando que outra seja proferida, sanando-se os vícios apontados. [...]” (Id. 119259992, pág. 134-135).

Portanto,
cabe a parte embargante, caso queira, por meio do recurso competente, levar a sua tese ao Superior Tribunal de Justiça, qual seja: de que a determinação para análise da novação encontra óbice na coisa julga, e que ainda que assim não fosse o pleito caracteriza inovação recursal, posto que não foi arguido anteriormente.

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração
, para sanar os vícios nos termos apontados, atribuindo-lhe tão somente efeitos integrativos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 20/08/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS, SEM EFEITO INFRINGENTE, E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Analisei os autos e há um despacho de quando eu era juíza do primeiro grau em Nobres, ainda no início da minha carreira na magistratura, de modo que me declaro impedida de julgar este processo.

EM

10 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 17/09/2024, A FIM DE CONVOCAR DESEMBARGADOR PARA COMPOR QUÓRUM, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO MANIFESTADO PELA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, NA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 10/09/2024.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Com o impedimento da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, o pedido de vista fica prejudicado?

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR/PRESIDENTE DA CÂMARA):

Sim.
Em razão do impedimento da
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho neste processo, a Dra. Tatiane Colombo foi convocada para substituí-la como 1ª Vogal.

A Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que aguardava o pedido de vista, permanece no quórum, porque o julgamento já havia iniciado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Para não criar mais celeuma, antecipo meu pedido de vista destes autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL – JUIZA CONVOCADA):

Com a devida vênia, desde já, acompanho o voto do relator.

EM

17 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITO INFRINGENTE E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO).

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo julgamento dos Embargos de Declaração em razão do parcial provimento ao recurso especial interposto por Clóvis Rodrigues do Vale Júnior, em que o Exmo. Ministro Marco Buzzi determinou que sejam supridos os seguintes vícios
:
a)
violação aos artigos 141, 489, §1º IV do CPC, pois o acórdão não examinou as alegações de que:
i)
o acordo entabulado continha cláusula expressa com previsão de renúncia a qualquer ação ou recurso;
ii)
a avença realizada continha também previsão expressa de inadimplemento do acordo;
iii)
existe a autoridade de coisa julgada com relação ao tema da novação;
iv)
ocorreu a preclusão consumativa para o recorrido Leandro Mussi, bem como a impossibilidade da inovação recursal;
b)
artigos 503 e 517 do CPC/73, face a preclusão consumativa e a impossibilidade de inovação recursal, visto que o Recorrido Leandro Mussi realizou a atividade incompatível com a vontade de recorrer quanto a validade do acordo, e a suposta não ocorrência de substituição dos contratos primitivos (novação), bem como por ter alterado a tese jurídica em segundo grau, passando a atacar o acordo homologado;
c)
artigos 467, 470, 471 e 473 do CPC, face a não observância da coisa julgada com relação à análise da novação.

O Douto Relator acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO EMINENTE MINISTRO MARCO BUZZI DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1643793-MT APONTAMENTO DOS SEGUINTES VÍCIOS A SEREM SANADOS:
“I) O ACORDO ENTABULADO CONTINHA CLÁUSULA EXPRESSA COM PREVISÃO DE RENÚNCIA A QUALQUER AÇÃO OU RECURSO; II) A AVENÇA REALIZADA CONTINHA TAMBÉM PREVISÃO EXPRESSA DE INADIMPLEMENTO DO ACORDO; III) EXISTE A AUTORIDADE DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO AO TEMA DA NOVAÇÃO; IV) OCORREU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA O RECORRIDO LEANDRO MUSSI, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DA INOVAÇÃO RECURSAL;”.
VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

1. O primeiro vício suscitado, qual seja omissão quanto ao fato de “i) o acordo entabulado continha cláusula expressa com previsão de renúncia a qualquer ação ou recurso”, é sanado na seguinte forma: nos termos do que o próprio embargante afirma nas contrarrazões do recurso de apelação não houve renúncia aos pedidos iniciais, logo não há falar em renúncia quanto ao direito de interpor recurso em face da sentença que julgou os pedidos iniciais.

2. O segundo vício suscitado, qual seja omissão acerca de que “a avença realizada continha também previsão expressa de inadimplemento do acordo” é inexistente, posto que a questão foi abordada no julgamento dos Embargos nº 54.410/2007 que foram rejulgados por determinação do STJ e a sentença foi anulada para solucionar entre outras questões “por que os promitentes vendedores não outorgaram ao cessionário Leandro Mussi ou “a quem este (indicasse) ‘CARTA DE ANUÊNCIA’ para (que ele, cessionário, pudesse obter) recursos e financiamentos junto a empresas privadas ou instituições financeiras”, conforme expressamente disposto na cláusula 4, subitem 4.1., do acordo de fls. 845/850?” (Id. 119259993, pág. 109). Assim, ao anular a sentença o acórdão dos embargos expressamente concluiu que não havia como reconhecer a inadimplência do Apelante Leandro Mussi sem a análise acerca da responsabilidade dos embargantes.

3. O terceiro vício apontado, qual seja “existe a autoridade de coisa julgada com relação ao tema da novação” foi sanado da seguinte forma: não há preclusão em relação a novação, posto que as decisões anteriores, a meu sentir, não enfrentam o tema da novação, tanto é assim que o próprio embargante informa nas razões dos embargos de declaração nº 6281/2018 que as decisões não denominam expressamente como novação o ocorrido nos autos. Assim, no meu entendimento, não há falar em ocorrência de preclusão quanto ao instituto da novação.

4. O quarto vício apontado, qual seja que “ocorreu a preclusão consumativa para o recorrido Leandro Mussi, bem como a impossibilidade da inovação recursal” foi sanado nos seguintes termos: os embargos de declaração nº 6.281/2018 foram opostos pelo embargante em face do acórdão dos embargos de declaração nº 51.300/2017 (também opostos pelo embargante), e, nesse embargos também arguiu a suposta inovação recursal. Todavia, nos Embargos de Declaração nº 51.300/2017 restou expresso que houve determinação do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a questão da novação (Id. 119259994 - Pág. 51), logo, não há como alegar nesta instância a existência de inovação recursal como quer a parte embargante, posto que a análise, repise-se, foi realizada por expressa determinação do Eminente
Ministro Marco Buzzi
do Superior Tribunal de Justiça na decisão proferida no REsp nº 1.199.974-MT (fls. 2.735/2.736, Id. 119259992 - Pág. 133)

5. Cabe a parte embargante, caso queira, por meio do recurso competente, levar a sua tese ao Superior Tribunal de Justiça, qual seja: que houve equívoco do Superior Tribunal de Justiça, posto que a determinação para análise da novação encontra óbice na coisa julga, e que ainda que assim não fosse o pleito caracteriza inovação recursal, posto que não foi arguido anteriormente.

6. Embargos acolhidos com efeito integrativo.”

Sem delongas, após minuciosa análise, entendo por bem acompanhar o eminente Relator, haja vista o saneamento das omissões apontadas pelo Exmo. Ministro Marco Buzzi.

No que concerne o argumento de que o acórdão não examinou as alegações de que o acordo entabulado continha cláusula expressa com previsão de renúncia a qualquer ação ou recurso, verifico que a mencionada cláusula foi direcionada para o ajuizamento de novas ações, inclusive não há a renúncia quanto aos pedidos formulados na presente ação, sendo que o feito somente foi suspenso até cumprimento integral do acordo.

Esse fato já indica que não houve renúncia aos pedidos apresentados na inicial, nem foi acordada a extinção do processo, que só poderia ocorrer após o cumprimento total do acordo. Como o acordo não foi cumprido, e diante do prosseguimento da ação, a condenação à indenização por perdas e danos era totalmente viável e necessária, devido à clara inadimplência.

Outrossim, no que concerne a tese de que a avença realizada continha também previsão expressa do inadimplemento do acordo, em que a ação deveria prosseguir nos termos previstos na avença e não mais com base nos contratos primitivos, verifico que não restou comprovado nos autos se a causa da inadimplência decorreu exclusivamente do apelante Leandro Mussi, uma vez que este defende que a causa do inadimplemento decorreu em razão da ausência de entrega da carta de anuência, fato este que será apurado com o retorno dos autos a origem.

Ademais, no que concerne a ocorrência da coisa julgada em relação ao tema de novação verifico que o próprio STJ determinou a análise quanto ao
entendimento sobre a ocorrência ou não do instituto da novação - (fls. 3051; Id. 119259994, p. 19), assim, não há como se falar em coisa julgada, no mesmo seguimento verifica-se a tese de que ocorreu a preclusão consumativa para o recorrido Leandro Mussi e a impossibilidade de inovação recursal, haja vista que houve a determinação do Superior Tribunal de Justiça para a análise dos temas.

Outrossim, como bem consignado pelo Douto Relator, em caso de a parte embargante entender que o Superior Tribunal de Justiça se equivocou ao determinar a análise das teses mencionadas deve levar àquele Tribunal as razões pelas quais sustenta a sua tese.

Dispositivo.

Ante o exposto, acompanho o voto do Douto Relator para
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024